Tribunal: TJDFT
Processo: 0750958-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750958-40.2024.8.07.0000 DECISÃO Intimada para o recolhimento em dobro do preparo (id 66905906), a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 67312938). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator